Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. PRIMEIRA PARCELA. CULPA PROMITENTE COMPRADOR. RESOLUÇÃO IMOTIVADA. RETENÇÃO SOBRE VALOR PAGO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. TAXAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. RESPONSABILIDADE POSSUIDOR.

1. Tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 1.1. O termo inicial do prazo prescricional é a data da inadimplência da autora, quando há a rescisão de pleno direito do contrato. Prescrição afastada.

2. Considerando-se a ausência de culpa da ré pela rescisão do contrato, o Distrato ocorre por desígnio exclusivo do apelado, fundamentando, pois, a retenção de parte dos valores pagos, a fim de minimizar os prejuízos suportados pela promitente vendedora, visto não ter dado causa à finalização da avença.

3. Nos casos de resilição contratual por culpa exclusiva do adquirente, os percentuais de retenção permitidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo têm sido entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago. Precedentes.

4. A possibilidade da cobrança das despesas de intermediação restou consolidada por força de julgamento de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.599.511/SP, no sentido de que esta cobrança é possível, desde que haja expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e que haja referência ao seu valor de forma separada do montante total.

5. No presente caso, inexiste prova da existência de contrato de intermediação com imobiliárias ou corretores com o detalhamento dos custos dos serviços. Além disso, não há no instrumento indicação do valor da comissão de corretagem ou custos com a promoção da venda e menção de atribuição da responsabilidade à promitente compradora.

6. As despesas com IPTU e condomínio, devido a sua natureza propter rem, devem ser pagas por quem detém a posse do imóvel. Após a rescisão contratual, o imóvel retornou ao patrimônio da promitente vendedora, sendo sua responsabilidade arcar com os valores.

7. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e provido. Apelação da parte ré conhecida e não provida.